Tribunal: TJMT
Processo: 1101550-41.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1101550-41.2025.8.11.0041
Recorrente (s): Vinicius Gabriel Ribeiro
Recorrido (s): Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA PENALIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de auto de infração e de processo administrativo que culminou na suspensão de sua CNH, sob alegação de ausência de notificação acerca da instauração e tramitação do procedimento administrativo, tendo tomado ciência da penalidade apenas ao tentar renovar o documento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve regular observância do devido processo legal administrativo, especialmente quanto à comprovação da notificação válida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a regularidade formal do auto de infração lavrado em flagrante por condução sob influência de álcool, nos termos do art. 165 do CTB, sendo a ciência da autuação suprida pela abordagem direta, conforme art. 280, VI, do CTB.
4. Afirma-se, contudo, que a validade da penalidade exige dupla notificação — da autuação e da penalidade —, nos termos do art. 282 do CTB e da Súmula 312 do STJ, permanecendo indispensável a comunicação válida acerca da penalidade.
5. Verifica-se que o órgão de trânsito não comprova a efetiva expedição da notificação da penalidade, limitando-se à emissão de aviso de recebimento desacompanhado de prova de postagem, rastreio ou tentativa de entrega no endereço correto do administrado.
6. Constata-se que o aviso de recebimento devolvido refere-se a endereço diverso daquele constante nos registros oficiais, o que inviabiliza sua utilização como prova de tentativa válida de notificação.
7. Reconhece-se que a notificação por edital possui caráter excepcional e subsidiário, exigindo a prévia demonstração do esgotamento das tentativas de localização do administrado, o que não se evidencia no caso concreto.
8. Afasta-se a aplicação da jurisprudência que admite a suficiência da expedição da notificação ao endereço cadastrado, pois inexistente prova mínima da própria realização do ato notificatório.
9. Conclui-se que a ausência de notificação válida configura violação ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição, bem como nos arts. 265 e 282 do CTB.
10. Evidencia-se prejuízo concreto ao recorrente, que exerce atividade profissional como motorista e depende da habilitação para subsistência e cumprimento de obrigação alimentar, reforçando a gravidade da nulidade.
11. Aplica-se entendimento consolidado da Turma Recursal quanto à nulidade de penalidade de trânsito sem comprovação de notificação válida e sem observância do devido processo administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A autuação em flagrante supre a notificação inicial da infração, mas não dispensa a notificação válida da penalidade.
2. A ausência de comprovação da efetiva expedição da notificação da penalidade invalida o processo administrativo sancionador.
3. A notificação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento prévio das tentativas de notificação pessoal.
4. A falta de notificação válida configura violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo a nulidade da penalidade de suspensão da CNH.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB, arts. 165, 265, 280, VI, 281, §1o, II, e 282.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1015747-71.2025.8.11.0015, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10/12/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1009139-02.2025.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 04/12/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1030536-17.2025.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 12/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1101550-41.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL RIBEIRO - CPF: 038.238.481-43 (RECORRENTE), CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 782.060.221-04 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN /MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 05 A 07 DE MAIO DE 2026. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. (Plenário virtual de 28 a 30 de abril de 2026) DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA PENALIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de auto de infração e de processo administrativo que culminou na suspensão de sua CNH, sob alegação de ausência de notificação acerca da instauração e tramitação do procedimento administrativo, tendo tomado ciência da penalidade apenas ao tentar renovar o documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve regular observância do devido processo legal administrativo, especialmente quanto à comprovação da notificação válida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a regularidade formal do auto de infração lavrado em flagrante por condução sob influência de álcool, nos termos do art. 165 do CTB, sendo a ciência da autuação suprida pela abordagem direta, conforme art. 280, VI, do CTB.

4.

Afirma-se, contudo, que a validade da penalidade exige dupla notificação — da autuação e da penalidade —, nos termos do art. 282 do CTB e da Súmula 312 do STJ, permanecendo indispensável a comunicação válida acerca da penalidade.

5.

Verifica-se que o órgão de trânsito não comprova a efetiva expedição da notificação da penalidade, limitando-se à emissão de aviso de recebimento desacompanhado de prova de postagem, rastreio ou tentativa de entrega no endereço correto do administrado.

6.

Constata-se que o aviso de recebimento devolvido refere-se a endereço diverso daquele constante nos registros oficiais, o que inviabiliza sua utilização como prova de tentativa válida de notificação.

7.

Reconhece-se que a notificação por edital possui caráter excepcional e subsidiário, exigindo a prévia demonstração do esgotamento das tentativas de localização do administrado, o que não se evidencia no caso concreto.

8.

Afasta-se a aplicação da jurisprudência que admite a suficiência da expedição da notificação ao endereço cadastrado, pois inexistente prova mínima da própria realização do ato notificatório.

9.

Conclui-se que a ausência de notificação válida configura violação ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição, bem como nos arts. 265 e 282 do CTB.

10.

Evidencia-se prejuízo concreto ao recorrente, que exerce atividade profissional como motorista e depende da habilitação para subsistência e cumprimento de obrigação alimentar, reforçando a gravidade da nulidade.

11.

Aplica-se entendimento consolidado da Turma Recursal quanto à nulidade de penalidade de trânsito sem comprovação de notificação válida e sem observância do devido processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A autuação em flagrante supre a notificação inicial da infração, mas não dispensa a notificação válida da penalidade.

2.

A ausência de comprovação da efetiva expedição da notificação da penalidade invalida o processo administrativo sancionador.

3.

A notificação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento prévio das tentativas de notificação pessoal.

4.

A falta de notificação válida configura violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo a nulidade da penalidade de suspensão da CNH.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB, arts. 165, 265, 280, VI, 281, §1o, II, e 282.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1015747-71.2025.8.11.0015, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10/12/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1009139-02.2025.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 04/12/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1030536-17.2025.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 12/03/2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Irresignada com o teor do
decisum
, a parte promovente interpôs o presente recurso inominado, sustentando, em síntese, que, embora tenha sido autuado em flagrante pela prática da infração de conduzir veículo sob a influência de álcool, jamais foi regularmente notificado acerca da instauração e do trâmite do processo administrativo que culminou na penalidade de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH, tendo tomado ciência da restrição apenas quando tentou proceder à renovação do documento. Aduz que tal circunstância configurou cerceamento de defesa, porquanto lhe foi inviabilizada a apresentação de defesa administrativa.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do auto de infração, com a consequente invalidação dos atos administrativos subsequentes e o restabelecimento de sua habilitação.

Contrarrazões ofertadas pela parte recorrida, nas quais pugna pela ratificação integral da sentença vergastada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da regularidade do processo administrativo que culminou na imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, especificamente no que concerne à observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, cumpre consignar que a infração originária, consistente em dirigir sob a influência de álcool, encontra-se tipificada no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo certo que, no caso concreto, a autuação se deu em situação de flagrante, com submissão do condutor ao teste de etilômetro e assinatura do respectivo auto de infração, circunstâncias que evidenciam a regularidade formal do ato administrativo inaugural (id. 351941855).

Nessa hipótese, nos termos do art. 280, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro, admite-se que a ciência do infrator quanto à autuação resta suprida pela abordagem direta, o que afasta a necessidade de notificação posterior prevista no
art. 281, § 1o, inciso II, do mesmo diploma legal.
Cito: (
N.U 1015747-71.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

Todavia, tal circunstância não afasta a exigência de notificação quanto à aplicação da penalidade, porquanto o sistema instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro consagra a necessidade de dupla comunicação ao administrado, nos
termos do art. 282, caput,
sendo tal entendimento consolidado pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se impõem as notificações da autuação e da penalidade.

No caso em exame, embora a primeira comunicação se tenha por suprida em razão da autuação em flagrante, subsiste a imprescindibilidade de notificação válida acerca da instauração e do desfecho do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, nos termos
do art. 265 do
Código de Trânsito Brasileiro, que condiciona a imposição de tal sanção à prévia observância do contraditório e da ampla defesa, em consonância com o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Da análise detida do processo administrativo acostado aos autos (id. 351941856 – p. 5), verifica-se que o órgão de trânsito juntou aos autos tão somente a emissão de aviso de recebimento direcionado ao endereço do recorrente constante dos cadastros oficiais (id. 351941860).

No entanto, o aviso de recebimento posteriormente apresentado como devolvido não se refere a esse mesmo documento,
porquanto vinculado a endereço e código de endereçamento postal distintos, alheios aos registros oficiais do autor,
não sendo apto, portanto, a comprovar a realização de tentativa válida de notificação no endereço correto (id. 351941856 – p. 7).

Logo, inexiste, nos autos administrativos, qualquer elemento que comprove a efetiva postagem do aviso de recebimento emitido para o endereço correto ou seu encaminhamento ao serviço postal, não havendo registro de rastreio, certificação de envio ou anotação de tentativa de entrega (id. 351941856 – p - 5).

O documento apresentado limita-se à mera emissão do aviso de recebimento pelo órgão administrativo, sem qualquer comprovação de sua efetiva inserção no fluxo postal, circunstância que impede reconhecer a regular expedição da notificação, requisito mínimo exigido pelo art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

Na sequência, verifica-se a realização de notificação por edital, providência que, contudo, ostenta natureza subsidiária e excepcional, somente admitida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do administrado, o que não se evidencia no caso concreto, diante da ausência de prova idônea de que a notificação anterior tenha sido efetivamente expedida.

Ressalte-se que, embora a jurisprudência desta e. Turma Recursal admita, em determinadas hipóteses, a suficiência da expedição da notificação ao endereço constante do cadastro do infrator, independentemente de sua efetiva entrega, tal orientação pressupõe a comprovação mínima de que o ato notificatório foi regularmente praticado, o que não se verifica na espécie.

No caso, não se está diante de hipótese de não recebimento imputável ao administrado, mas de insuficiência probatória quanto à própria realização do ato de notificação pela Administração Pública, o que compromete a validade do procedimento administrativo.

Corrobora tal conclusão o fato de o recorrente afirmar que não tinha ciência da penalidade, circunstância que se coaduna com a inexistência de registro do processo de suspensão nos sistemas integrados consultados (id. 351941388), evidenciando, na prática, a ausência de comunicação válida.

Desse modo, resta configurada violação ao devido processo legal administrativo, porquanto não assegurada ao recorrente a ciência válida acerca da instauração e do desenvolvimento do processo sancionador, circunstância que lhe subtraiu a possibilidade de participação efetiva na formação do ato que resultou na restrição de seu direito de dirigir.

A exigência constitucional inscrita no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República projeta-se, no âmbito administrativo, como dever de oportunizar ao administrado não apenas conhecimento formal do procedimento, mas real capacidade de influir em seu desfecho, mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. No campo específico das sanções de trânsito, tal diretriz se concretiza
nos arts. 265 e 282 do
Código de Trânsito Brasileiro, que condicionam a validade da penalidade à prévia e regular comunicação do interessado.

No caso, a deficiência na comprovação da notificação da penalidade impediu o recorrente de apresentar defesa, produzir elementos probatórios e manejar os recursos administrativos cabíveis, comprometendo a legitimidade do procedimento desde sua origem. Portanto, trata-se de vício que incide diretamente sobre a estrutura do processo administrativo, porquanto afasta uma de suas garantias essenciais.

O prejuízo, ademais, revela-se de forma concreta, pois o recorrente exerce atividade profissional como motorista, dependendo da habilitação para a manutenção de sua renda, além de suportar obrigação de natureza alimentar relativo à pensão alimentícia. Soma-se a isso a informação de que recebeu comunicação de seu empregador para proceder à renovação do documento, sob pena de desligamento, o que evidencia a repercussão imediata da penalidade em sua esfera pessoal e profissional.

Nesse contexto, a ausência de notificação válida não se esgota em dimensão formal, mas traduz restrição indevida ao exercício de atividade lícita e ao cumprimento de obrigações essenciais, reforçando a necessidade de invalidação do processo administrativo, em preservação às garantias constitucionais que regem a atuação estatal.

Cito precedentes desta e. Turma Recursal que coaduna com o entendimento acima alvitrado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. FLAGRANTE. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO ETILÔMETRO. AUSÊNCIA DOS DADOS DO APARELHO UTILIZADO. VEÍCULO DE TERCEIRO (LOCADORA). CONDUTOR. INFRAÇÃO PERSONALÍSSIMA. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. AUSÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(N.U 1009139-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CASSAÇÃO DE CNH. PENALIDADE, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 165 DO CTB. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 265 DO CTB. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CASSAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 312/STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 281, §2o, E 281-A, TODOS DO CTB. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 343328927 – reclamação no 1030536-17.2025.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal E Fazendário De Várzea Grande), que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial. 2- O ente público realizou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Recorrido sem oportunizar o devido processo administrativo, eis que não intimou a parte autora e não lhe oportunizou defesa, o procedimento é indispensável conforme previsto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Fato que caracteriza violação ao direito do infrator à ampla defesa e ao contraditório. 2.1) No caso, verifica-se que o autor obteve sua primeira Carteira Nacional de Habilitação em 20/06/2016. A infração que ensejou a penalidade foi registrada em 12/05/2024, quando o demandante já era titular de habilitação definitiva há vários anos. Posteriormente, em 19/06/2025, foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir, sem, contudo, vir acompanhada da comprovação da regular instauração e tramitação do correspondente processo administrativo. 2.2) De acordo com o parágrafo segundo do art. 281, e art. 281-A do CTB, determina que obrigatoriamente o atuado seja notificado para apresentação de defesa prévia, com prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias. 2.3) Tal imposição foi sumulada pelo STJ: “Súmula n. 312/STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.” 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 3.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 3.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 3.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 3.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1030536-17.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 16/03/2026)

Com essas considerações, conclui-se pela ausência de comprovação do cumprimento do dever de notificação válida da penalidade ao recorrente, pressuposto indispensável à legitimidade do processo administrativo sancionador, restando inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Impõe-se, assim, o reconhecimento da nulidade do procedimento, com a consequente desconstituição da penalidade dele decorrente.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a nulidade do Processo Administrativo no 02668/2024/GMAPC/DETRAN/MT e, por conseguinte, da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao recorrente.

Dada a sorte do presente expediente recursal, sem custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026